Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTES PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PANDEMIA DE COVID-19 E SAÚDE DO PACIENTE. NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Tráfico. Paciente envolvido e preso em flagrante com 1.852,55g de maconha. Muito embora nesta oportunidade não se conheça as circunstâncias da prisão do paciente por falta de cópia do flagrante, mas, não resta dúvidas de que a quantidade do tóxico, mesmo natural, atenta contra a ordem pública, eis que, entre os seus efeitos, está o do prejuízo para a saúde dos usuários e, de consequência, a necessidade da cautelar.
2. Atendidas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62 (Tribunais e magistrados devem adotar posturas para evitarem a propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas da justiça penal), e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional de liberação do Paciente, impõe-se a manutenção da constrição cautelar.
3. As condições pessoais do Paciente como a primariedade, trabalho lícito e residência fixa não causam óbice à prisão preventiva.
4. Inviável a concessão da prisão domiciliar humanitária, eis que não há laudo médico conclusivo de que o paciente seja portador de moléstia grave ou incurável e que por tal enfermidade necessite de cuidados especiais ou mesmo que ele seja o único responsável pelos cuidados da filha menor.
5. Ordem denegada.